Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707047-55.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Outrossim, torno sem efeito a certidão de ID 77443244, porquanto ainda não transcorreu o prazo para resposta ao recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007